Tribunal: TJSP
Processo: 2150059-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Impugnação rejeitada. Bloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade aventada (art. 833, IV do CPC). Descabimento. Valores constritos que recaíram sobre verba de origem desconhecida. Penhora mantida. Alegação de que a constrição atingiu valores pertencentes a terceiro. Ausência de legitimidade e interesse recursal. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Impugnação rejeitada. Bloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade aventada (art. 833, IV do CPC). Descabimento. Valores constritos que recaíram sobre verba de origem desconhecida. Penhora mantida. Alegação de que a constrição atingiu valores pertencentes a terceiro. Ausência de legitimidade e interesse recursal. Impossibilidade de defender em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC). Excesso de penhora. Prematuridade da alegação antes de realizada a avaliação dos imóveis constritos. Penhora de cotas sociais. Bens pertencentes à executada e não à pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica despicienda. Decisão mantida. Recurso improvido.